Tribunal: TJSP
Processo: 0004129-66.2024.8.26.0597
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO– AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto - Decreto Presidencial no 10.846/23 - Sentenciado que já cumpriu mais de 1⁄4 da pena – Ausência de falta disciplinar grave nos 12 meses que antecedem a publicação do Decreto concessivo – Requisitos legais, taxativamente previstos, que se encontram preenchidos - Princípio da legalidade – Impossibilidade de o Juiz da execução

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO– AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto - Decreto Presidencial no 10.846/23 - Sentenciado que já cumpriu mais de 1⁄4 da pena – Ausência de falta disciplinar grave nos 12 meses que antecedem a publicação do Decreto concessivo – Requisitos legais, taxativamente previstos, que se encontram preenchidos - Princípio da legalidade – Impossibilidade de o Juiz da execução criminal criar requisito não previsto no Decreto - Decisão escorreita – Agravo desprovido.